Tribunal: TJDFT
Processo: 0710632-65.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. VALOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO DE RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. O ônus probatório sobre o pagamento da cobrança recai sobre a parte devedora, sob pena de imputar a parte credora a produção de prova impossível, também denominada prova diabólica, uma vez que não se pode exigir a comprovação de fato negativo, no caso, o não pagamento pelo devedor.
3. A cláusula penal tem como objetivo estabelecer uma multa ou uma forma de indenização pelo descumprimento ou atraso no cumprimento de obrigação contratualmente pactuada.
4. O termo contratual que tem a finalidade de indenização por inadimplemento da obrigação possui natureza jurídica de cláusula penal, conforme art. 409 do CC.
5. No tocante aos danos morais, tem-se que a sua caracterização demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
6. Não há abusividade da cláusula penal que não excede o valor da obrigação principal, sendo cabível a redução equitativa, nos moldes do art. 413 do CC, quando a obrigação tiver sido cumprida em parte ou se a penalidade for manifestamente excessiva.
7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.